Tribunal: TCU
Processo: 018.485/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades na gestão do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (BTME) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1532/2016-TCU-Plenário , por meio do qual foi julgado o mérito de Relatório de Auditoria realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) a fim de apurar indícios de irregularidade identificadas na gestão do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (BTME ou Banco de Ossos) pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) denominada Associação Banco de Tecidos Músculo-Esquelético ( sic ) de Curitiba (ABTME), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Flávio Daniel Saavedra Tomasich e a empresa Alencar Médica Sociedade Simples Ltda. da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas da Associação Banco de Tecidos Músculo-esquelético de Curitiba, de Gerson de Sá Tavares Filho, de Giovanni Loddo, de Heda Maria Barska dos Santos Amarante e de Paulo Gilberto Cimbalista de Alencar, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná para que avalie as providências ainda cabíveis no sentido de apurar eventuais infrações administrativas praticadas por servidores públicos com atribuições funcionais no Banco de Ossos e integrantes da ABTME, instaurando o devido processo de tomada de contas especial caso reste evidenciada a ocorrência de prejuízos; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.